Tribunal: TJES
Processo: 5002055-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOICE ALINE GRIPPA DE ALMEIDA

AGRAVADO: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOICE ALINE GRIPPA DE ALMEIDA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, ES, que, nos autos de uma Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pela autora deste recurso.

Narra a recorrente que, em que pese ter realizado a juntada de “farta documentação”, comprovando a mudança de sua situação econômica, como sua separação conjugal, tendo que manter as despesas do lar e de seus filhos sozinha, além de outras despesas, o MM. Juiz negou o requerimento da gratuidade.

Aduz que Juízo a quo fundamentou em sua decisão [fl. 174] afirmando que, por meio da declaração de Imposto de Renda, juntada aos autos, a agravante não faz jus ao benefício da AJG.

No entanto, aduz que o Magistrado teria deixado “de analisar o documento de declaração de IR, os valores percebidos pela agravante mensalmente, os quais não ultrapassam dois salários-mínimos (documento que segue juntado ao presente agravo e também aos autos)”.

Consigna que percebe, variavelmente, a importância de R$ 2.297,54, aduzindo não ter nenhum vínculo fixo em serviço público ou privado, possuindo apenas MEI para prestação de serviços administrativos, isso quando contratada.

Expõe ainda que seu filho menor de 17 anos da agravante, EDUARDO GRIPPA DE ALMEIDA, é possuidor de uma doença congênita, pois nasceu sem o menisco do joelho. Em decorrência desta morbidade a recorrente aduz que tem que arcar com pagamento de fisioterapias, e, ainda, seu filho não pode fazer caminhadas de percurso longos.

Alega, de forma confusa, supressão de instância, em razão do Magistrado ter determinado que o endereço de um dos réus fosse informado.

Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento, pugnando, em suma, para que: [1] Seja confirmada a liminar, para, em definitivo, conceder efeito ativo suspensivo, dando provimento ao presente recurso, para CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AGRAVANTE, NO PRESENTE RECURSO E NA AÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES; [2] A nulidade absoluta do processo ab initio, devendo ser desentranhado dos autos as peças consideradas nulas; pois sem citação não há processo, porque sem ela não há CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA. [3] Sejam declaradas como quitadas as guias do pagamento das custas processuais, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos; [4] Em decorrência da NULIDADE ABI INITIO, REQUER a devolução dos valores referentes às custas e emolumentos, pagos pela autora, por meio de alvará, conforme comprovantes de pagamento em anexo.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4468604 deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita, com efeito
ex nunc.

Pedido de reconsideração formulado pela parte Agravante no ID nº 4539074.

Decisão lançada no ID nº 4820510 mantendo o deferimento da assistência judiciária com efeito ex nunc, portanto, não retroativo, efetuado no ID 4425832 e, ainda, deferindo a antecipação requerida para determinar que o Juízo
a quo
diligencie para proceder a citação da empresa DRS PISCINAS LTDA ME, antes de prosseguir com a instrução e demais fases do feito originário.

Dois novos pedidos de reconsideração idênticos foram lançados nos IDs nº 4832545 e 4864935.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOICE ALINE GRIPPA DE ALMEIDA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, ES, que, nos autos de uma Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pela autora deste recurso.

Narra a recorrente que, em que pese ter realizado a juntada de “farta documentação”, comprovando a mudança de sua situação econômica, como sua separação conjugal, tendo que manter as despesas do lar e de seus filhos sozinha, além de outras despesas, o MM. Juiz negou o requerimento da gratuidade.

Aduz que Juízo a quo fundamentou em sua decisão [fl. 174] afirmando que, por meio da declaração de Imposto de Renda, juntada aos autos, a agravante não faz jus ao benefício da AJG.

No entanto, aduz que o Magistrado teria deixado “de analisar o documento de declaração de IR, os valores percebidos pela agravante mensalmente, os quais não ultrapassam dois salários-mínimos (documento que segue juntado ao presente agravo e também aos autos)”.

Consigna que percebe, variavelmente, a importância de R$ 2.297,54, aduzindo não ter nenhum vínculo fixo em serviço público ou privado, possuindo apenas MEI para prestação de serviços administrativos, isso quando contratada.

Expõe ainda que seu filho menor de 17 anos da agravante, EDUARDO GRIPPA DE ALMEIDA, é possuidor de uma doença congênita, pois nasceu sem o menisco do joelho. Em decorrência desta morbidade a recorrente aduz que tem que arcar com pagamento de fisioterapias, e, ainda, seu filho não pode fazer caminhadas de percursos longos.

Alega, de forma confusa, supressão de instância, em razão do Magistrado ter determinado que o endereço de um dos réus fosse informado.

Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento, pugnando, em suma, para que: [1] Seja confirmada a liminar, para, em definitivo, conceder efeito ativo suspensivo, dando provimento ao presente recurso, para CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AGRAVANTE, NO PRESENTE RECURSO E NA AÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES; [2] A nulidade absoluta do processo ab initio, devendo ser desentranhado dos autos as peças consideradas nulas; pois sem citação não há processo, porque sem ela não há CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA. [3] Sejam declaradas como quitadas as guias do pagamento das custas processuais, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos; [4] Em decorrência da NULIDADE ABI INITIO, REQUER a devolução dos valores referentes às custas e emolumentos, pagos pela autora, por meio de alvará, conforme comprovantes de pagamento em anexo.

Em decisão lançada no ID nº 4468604, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De acordo com o Art. 932, II, primeira parte, c/c Art. 1.019, I, do CPC, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Já o Art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontram respaldo no Art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em suma, a recorrente afirma fazer jus ao deferimento da assistência judiciária na origem, pugnando, ainda, pela devolução das custas inicialmente pagas.

No caso, não consigo vislumbrar dos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência financeira, apresentada pela recorrente.

Digo isso porque, ao compulsar os autos, notadamente o IR da interessada (ID 4407249), verifiquei que a recorrente, de fato, não tem condições de suportar o ônus de demandar, levando em conta, para tanto, sua atual situação de separada, a qual, por si só, já afeta o padrão de vida.

Sobre o pedido de devolução das custas pagas, devo registrar que o STJ entende que o deferimento da assistência judiciária tem efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, não havendo razões, por isso, para eventual devolução de despesas já pagas pela parte que passa a ser beneficiária da AJG.

Nesse sentido, STJ:

A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Deixarei para me manifestar sobre os demais pontos ventilados, após oitiva das demais partes envolvidas no presente.

Por isso, por ora,
DEFIRO, POR ORA, O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA A RECORRENTE, COM EFEITO EX NUNC.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A eficácia da concessão do benefício da gratuidade judiciária possui efeitos ex nunc, e não ex tunc, como defende a agravante, de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça.

Assim, embora entenda pelo deferimento, nesta marcha processual, do pedido de gratuidade, não vislumbro a hipótese de devolução de valores já pagos pela parte ora agravante, nos termos da reiterada jurisprudência pátria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOICE ALINE GRIPPA DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita para o recorrente. com efeito
ex nunc.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA ORIGEM. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CUSTAS PAGOS PELA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITO EX NUNC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A recorrente afirma fazer jus ao deferimento da assistência judiciária na origem, pugnando, ainda, pela devolução das custas inicialmente pagas.

2)
Os documentos carrados aos autos demonstram que, de fato, a parte recorrente não tem condições de suportar o ônus de demandar, levando em conta, para tanto, sua atual situação de separada, a qual, por si só, já afeta o padrão de vida.

3)
Em que pese ser cabível o deferimento da assistência judiciária grauita nesta via recursal, incabível o deferimento do pedido da parte recorrente quanto à devolução das custas pagas. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, o deferimento da assistência judiciária tem efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, não havendo razões, por isso, para eventual devolução de despesas já pagas pela parte que passa a ser beneficiária da AJG.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.